Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS CONDICIONANTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação pela via editalícia pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida.
2. Não se mostra passível de reparos a decisão que, verificando o não esgotamento das diligências, indefere o pedido de citação por edital.
3. Agravo de instrumento não provido.